Tribunal: TJDFT
Processo: 0701743-91.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0701743-91.2021.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: CLEYTON ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO BMG SA DECISÃO Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário – ARE, interposto pela parte autora em face de decisão que não conheceu do novo Recurso Extraordinário interposto em face do Acórdão em Embargos de Declaração no Agravo Interno em Recurso Extraordinário, cujo Acórdão consta do ID 44957887, prolatado em 23/05/23. A parte ex-adversa apresentou contrarrazões ao recurso. Vieram-me os autos conclusos para juízo de retratação. É o breve relatório. Decido. Antes de realizar o juízo de retratação, a fim de demonstrar o abuso do direito de recorrer, imperativo fazer breve digressão dos atos processuais praticados desde o Acórdão de Mérito. A decisão da Presidência (ID 33895250), em juízo de admissibilidade ao Recurso Extraordinário, negou seguimento ao recurso da parte autora, com fundamento no art. 1.030, V do Código de Processo Civil. O recorrente, irresignado, opôs Embargos de Declaração em face de referida decisão que, no juízo de origem, negou seguimento ao Recurso Extraordinário, o qual não foi conhecido por ser manifestamente inadmissível (ID 34436798). Na sequência, o recorrente interpôs Agravo em Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.042 do CPC, o qual foi remetido ao STF que em juízo de admissibilidade, determinou o retorno dos autos à essa Turma Recursal, para novo juízo de admissibilidade, doravante, fundado no tema 800, que afastou a repercussão geral. Inconformado, o recorrente interpôs Agravo Interno (ID 40202836) e Embargos ao Agravo Interno cujos Acórdãos constam respectivamente no ID 42523247 e ID 44957887. Se não bastasse, novamente irresignado, interpôs NOVO Recurso Extraordinário (ID 47944183) que foi INADMITIDO, ocasião em que a parte recorrente foi advertida que a interposição de recurso manifestamente incabível caracteriza litigância de má-fé, na forma do art. 80, VII do CPC, podendo ensejar a condenação a pagar multa à parte ex-adversa. Não satisfeito, a parte recorrente interpôs NOVO Agravo em Recurso se limitando a renovar as mesmas razões recursais outrora rechaçadas. Cabe esclarecer que o agravo do art. 1.042 do CPC é recurso em cuja fundamentação, o recorrente tem obrigação de demonstrar exatamente que a decisão recorrida se amolda na previsão legal do seu cabimento, o que não é o caso dos autos, posto que a decisão que não conheceu do novo Recurso Extraordinário, por ser manifestamente protelatório não cabe NOVO Agravo em Recurso Extraordinário a teor do art. 1.042 do CPC. Há verdadeira chicana. Assim, evidente o abuso do direito de recorrer, com renovação de conduta procrastinatória pelo que cumpre ao julgador advertir a parte recorrente da possibilidade de decretação antecipada do trânsito em julgado, com baixa dos autos, neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS COM MAJORAÇÃO DE MULTA. 1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, torna inviável o acolhimento dos embargos declaratórios. 2. A insistência dos embargantes diante das sucessivas oposições de embargos de declaração contra acórdão impugnado, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que, in casu, autorizam a majoração da multa, nos termos do art. 1.026, § 3o, do Código de Processo Civil. 3. Embargos não conhecidos, com a majoração de multa para 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 3o, do Código de Processo Civil. (EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.815.928/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 12/4/2022, DJe de 22/4/2022.) Diante do exposto, não conheço do Agravo em Recurso Extraordinário por ser manifestamente incabível. Em razão do abuso do direito de recorrer decreto a antecipação do trânsito em julgado dos autos em 19/09/2023 determinando a imediata baixa dos autos à origem. Brasília-DF, 21 de setembro de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente em exercício da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal